Tribunal: CARF
Processo: 15746.720400/2023-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720400/2023-93
ACÓRDÃO
3301-014.701 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TEODORO E MORAES INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORAS DE METAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2018, 2019
CONCORDÂNCIA COM FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA RÉPLICA
DAS RAZÕES IMPUGNATÓRIAS. APLICAÇÃO DO RICARF
O Recorrente não apresentou em suas razões recursais fundamentos ou
prova documental aptas a afastar a autuação. Assim, mantém-se os
fundamentos da decisão conforme art. 114, §12 do RICARF.
MULTA REGULAMENTAR. EMISSÃO REGISTRO UTILIZAÇÃO DE NOTA FISCAL
INIDÔNEA QUE NÃO REPRESENTA A OPERAÇÃO NELA DESCRITA. Incorrerão
na multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que lhe for atribuído
na nota fiscal, os contribuintes que, em proveito próprio ou alheio,
utilizarem, receberem ou registrarem, para qualquer efeito, nota fiscal que
não corresponda à saída efetiva, de produto nela descrito.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. PRÁTICA DE ATO ILÍCITO NO
EXERCÍCIO DA GERÊNCIA OU REPRESENTAÇÃO LEGAL. CARACTERIZAÇÃO.
O administrador é responsabilizado pessoalmente pelo crédito tributário,
quando se comprova que o mesmo praticou atos ilícitos no exercício da
gerência ou de representação legal da empresa fiscalizada.
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA ESTRANHA AOS
AUTOS
O recurso voluntário não deve ser conhecido quando o Recorrente aborda,
exclusivamente, matéria que foi formalizada em outro processo
administrativo e que não se encontra vinculado ao presente processo.

ACÓRDÃO
Fl. 27385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.701 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720400/2023-93
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares e negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto[a] integral), Rachel Freixo
Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
RELATÓRIO
1. Trata-se de análise de impugnação ao auto de infração do Imposto sobre
Produtos Industrializados – IPI, referentes aos anos calendários 2018 e 2019. No
processo também foi atribuída responsabilidade solidária ao senhor THIAGO
HENRIQUE TEODORO, pelos tributos lançados na fiscalizada, nos termos do artigo
135 do Código Tributário Nacional (CTN).
2. No mesmo procedimento fiscal também foram efetuados lançamentos de
créditos tributários do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas – IRPJ, da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, do Programa de Integração
Social – PIS, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS
e da Multa Regulamentar do IPI que foram apresentados e estão controlados,
respectivamente, nos processos no 19515.720006/2023-20, 15746.721490/2023-
30 e 15746.720400/2023-93.
Fl. 27386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.701 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720400/2023-93
3
3. No presente processo o crédito tributário lançado encontra-se demonstrado a
seguir:

4. A síntese do que consta no Termo de Verificação Fiscal (TVF) traz as seguintes
informações:
• No procedimento fiscal, a autoridade tributária constatou que a empresa
TEODORO E MORAES INDÚSTRIA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE METAIS EIRELI
(TEODORO)
participou de esquema fraudulento de emissão de documentação fiscal inidônea,
operado com o auxílio de outras pessoas jurídicas, a maioria inexistentes de fato,
constituídas para, em conluio, emitirem documentos fiscais destinados a simular
transações comerciais proporcionando a si e aos demais beneficiários a geração e
o aproveitamento de créditos de impostos como ICMS, PIS/COFINS, IPI, custos
indevidos e a sonegação de impostos.
• A empresa foi constituída em 21/02/2011 e no período fiscalizado a empresa
era tributada pelo Lucro Real, com capital social declarado de R$ 100.000,00 e
encontrava-se ativa no CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas e CADESP –
Cadastro de Controle do ICMS do Estado de São Paulo. Seu CNAE principal
declarado é o de FUNDIÇÃO DE METAIS NÃO FERROSOS E SUAS LIGAS.
• Na DIRF de 2018, consta a informação de um único vínculo, informado na
categoria 0561 –remuneração do trabalho assalariado. Tratava-se do titular da
empresa, Thiago Henrique Teodoro, CPF 070.051.376-04.
• Na DIRF DE 2019, constam 2 (dois) empregados declarados na DIRF. Somando-
se os valores relativos a esses beneficiários, tem-se R$ 22.600,00 em rendimentos
tributáveis e R$ 481,14 em imposto retido. (Cecília Megumi Arakaki e Thiago
Henrique Teodoro).
• Em consulta ao SPED Contribuições constatou que a empresa apurou o PIS e a
COFINS pelo regime não cumulativo.
Fl. 27387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.701 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720400/2023-93
4
• Na DCTF declarou os seguintes débitos:
2018 - R$ 105,10 de IPI (fevereiro);
2019 - R$ 480,93 de IRRF, R$ 2,00 de PIS e R$ 4,00 de COFIS, em julho/2019.
• De acordo com a Escrituração Contábil Fiscal - ECF dos anos-calendário de 2018
e 2019, a empresa fiscalizada adotou a forma de tributação pelo lucro real anual,
onde declarou os seguintes valores de receita bruta:

• A movimentação financeira declarada no SPED e-financeira apresentou os
seguintes valores totais:

• As operações comerciais constantes no sistema NF-e apresentava as seguintes
totalizações das notas fiscais (compras e vendas):

• Apresentou quadros discriminativos (referentes aos anos calendário 2018 e
2019), relacionando somente os “fornecedores” da fiscalizada TEODORO
declarados pela Receita Federal do Brasil como INEXISTENTES DE FATO e os do
Grupo LATASA.
Destacou que as notas fiscais emitidas por essas empresas inexistentes de fato e
empresas do Grupo Latasa representaram mais de 66 % das compras da
TEODORO nos anos 2018 e 2019:

Fl. 27388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.701 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720400/2023-93
5

• Apresentou quadros discriminativos (também referentes aos anos calendário
2018 e 2019), relacionando somente os “clientes” da fiscalizada TEODORO
declarados pela Receita Federal do Brasil como INEXISTENTES DE FATO e os do
Grupo LATASA.
Destacou que as notas fiscais emitidas pela impugnante TEODORO para esses
“clientes” por essas empresas inexistentes de fato e empresas do Grupo Latasa
representaram mais de 25 % e 66% das vendas da fiscalizada nos anos 2018 e
2019, respectivamente:

• Ressaltou que as empresas do grupo LATASA e a empresa CONNY aparecem nas
notas fiscais tanto de compra, quanto de venda da empresa fiscalizada TEODORO.
• Será demonstrado mais adiante que a TEODORO teria sido utilizada por outras
empresas que se beneficiavam do esquema fraudulento de emissão de notas
fiscais inidôneas para sonegar tributos, inflar custos, omitir receitas e reduzir
Fl. 27389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.701 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720400/2023-93
6
indevidamente a receita bruta. Tratava-se de pessoa jurídica noteira mista, com
expressivo volume de compras e vendas e com elevada movimentação financeira
(conta de passagem), incompatíveis com o porte do seu estabelecimento e capital
social de R$ 100.000,00.
Da Ação Fiscal desenvolvida na empresa TEODORO
• A fiscalização foi iniciada com a ciência pessoal do representante legal da
contribuinte do Termo de Início de Procedimento Fiscal, em 20/10/2020, durante
a diligência fiscal realizada nas dependências da empresa TEODORO.
• A diligência fiscal foi acompanhada pelo próprio titular Thiago Teodoro.
• Durante a diligência fiscal, conforme relatado no Termo de Constatação Fiscal,
verificou-se a permanência de vários veículos nas dependências da empresa e
equipamentos para fundição de alumínio (principal atividade da empresa). O
titular informou que a TEODORO possuía somente quatro veículos e que se
utilizava também de fretes de Terceiros. Informou ainda que possuía cerca de 30
funcionários, sendo 16 próprios e os demais terceirizados, esta última informação
em contradição com os dados da DIRF, acima reproduzidos.
• Das informações solicitas em intimação, a fiscalização destacou:

• Em 18/10/2021, a empresa atendeu a fiscalização apresentando os extratos
bancários e as autorizações para que a Receita Federal do Brasil obtivesse as
informações de movimentação financeira diretamente das instituições bancárias.
• Com as autorizações apresentadas pela TEODORO, foram solicitados aos Bancos
Itaú, Santander e Bradesco as citadas informações financeiras da empresa do
período de 2018 a 2019.
• Em 18/02/2022, após a análise das informações bancárias apresentadas pelas
instituições financeiras, a TEODORO foi intimada para, no prazo de 10 dias,
esclarecer detalhadamente as operações que deram origem aos fluxos financeiros
(entradas e saídas de dinheiro) informados nos extratos bancários, os quais
envolviam as empresas CONNY, NEO RODAS, GALVASUL e todas do GRUPO
Fl. 27390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.701 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720400/2023-93
7
LATASA. Esses fluxos foram discriminados em uma planilha e anexados à
intimação fiscal. No TVF, demonstrou partes dessa planilha:

• Destacou que na citada planilha foram relacionados lançamentos bancários a
débito e a crédito de mesmo valor, realizados no mesmo dia. Inferiu que essa
prática demonstra indícios de simulação de pagamento buscando provar a boa-fé.
• Após o pedido de prorrogação de prazo, a fiscalização concedeu mais 10 dias
para o atendimento da intimação fiscal. Em 19/09/2022, a TEODORO solicitou
mais 60 dias de prorrogação do prazo, alegando dificuldades para a conciliação de
tantas informações.
• Em 06/04/2023, a TEODORO foi intimada para apresentar, no prazo de 20 dias,
todas as notas fiscais de vendas do estabelecimento dos anos 2018 e 2019.
• Em 28/04/2023, a fiscalizada apresentou as notas fiscais de venda solicitadas,
porém informou que as conciliações e as justificativas solicitadas anteriormente
estariam sendo providenciadas. Alegou que o tempo era exíguo para o enorme
volume de trabalho, tornando-se impossível o atendimento no prazo fixado.
Ressaltou que mais de um ano se passou e nada mais foi apresentado à
fiscalização.
Das diligências vinculadas realizadas.
• Visando subsidiar a presente ação fiscal foram abertas as seguintes diligências
vinculadas:

• As empresas acimas listadas foram intimadas para, no prazo de 10 dias:
- Apresentar contrato social e alterações;
Fl. 27391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.701 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720400/2023-93
8
- Apresentar planilha com todas as informações relativas às compras e
vendas realizadas com a TEODORO (data de emissão, número, valor e data
de pagamento da nota fiscal);
- Comprovar o efetivo transporte das mercadorias adquiridas ou vendidas
(conhecimento de transporte ou a identificação do veículo);
- Comprovar o efetivo pagamento das operações comerciais (TED, DOC etc);
- Identificar os compradores/vendedores (nome completo) que participaram
das operações;
- Apresentar cópia dos pedidos de compra/vendas (cartas/e-mails etc); -
Informar o destino dado às mercadorias adquiridas;
- Demonstrar a contabilização das operações em questão
Do Resultado das diligências.

• A CONNY apresentou notas fiscais de compra da TEODORO (2018 e 2019), que
totalizam mais de R$ 127.000.000,00 e notas fiscais de venda para TEODORO,
também 2018 e 2019, que totalizam mais de R$ 230.000.000,00.
• A empresa CONNY seria um suposto fornecedor e cliente da TEODORO e foi
declarada “inexistente de fato” pela RFB. Na resposta à intimação informou:
- O frete era de responsabilidade da TEODORO e, por esse motivo não tinha
qualquer documento;
- As transações comerciais eram realizadas diretamente com o Sr. Thiago;
- Não poderia apresentar os e-mails e os documentos fiscais solicitados, uma vez
que os computadores e documentos da CONNY foram apreendidos no
procedimento investigatório criminal oriundo do Ministério Público do Estado do
Paraná (17/08/2020);
- As sucatas de cobre e/ou alumínio (insumos) adquiridas, além de servirem para a
produção de lingotes, as vezes também eram revendidas da forma que eram
compradas.

• Novamente intimada para apresentar, por escrito, todas as informações de
compra e venda de mercadorias e apresentar os respectivos comprovantes de
pagamento/recebimento. A empresa atendeu a intimação apresentando
novamente a citada planilha das notas fiscais e os correspondentes comprovantes
solicitados. (cópia dos TEDs).
• A empresa TRATHO seria um suposto cliente da TEODORO e em resposta às
intimações apresentou as notas fiscais de venda de mercadorias emitidas pela
Fl. 27392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.701 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720400/2023-93
9
TEODORO e os respectivos comprovantes de pagamento, sem oferecer qualquer
outro esclarecimento.
• No ano de 2022, a empresa TRATHO foi autuada pela RFB (Processos nos
15746.720555/2022-49 e 15746.720564/2022-30) por utilizar documentos fiscais
inidôneos na apuração dos seus tributos (2017 e 2018). Tais verificações recaíram
especificamente sobre alguns supostos fornecedores de mercadorias, dentre eles
estavam as empresas TEODORO e a CONNY (empresa diligenciada, já citada
anteriormente). Aquela fiscalização constatou que os mesmos endereços de IP
foram utilizados para a emissão de notas fiscais de venda da TEODORO e da
CONNY, cujo destinatário era a empresa TRATHO, comprovando assim, que a
emissão das notas fiscais de diferentes empresas ocorria de forma centralizada no
mesmo equipamento. Também foi constatado naquela fiscalização que a
TEODORO foi a principal fornecedora de mercadorias da CONNY e que esta foi
fornecedora expressiva da TRATHO. Constatou-se que para cada bloco de notas
fiscais emitidas pela TEODORO para a TRATHO, havia um bloco de notas fiscais
emitidas, nos mesmos quantitativos e mesmas datas ou próximas, tendo a
TEODORO como participante.
Considerando todos os fatos mencionados restou comprovado para a fiscalização
que as operações da TRATHO com as empresas TEODORO e CONNY, informadas
nos documentos fiscais, não existiram de fato.
• A TRATHO apresentou notas fiscais de compra (2019) com a TEODORO (filial)
que totalizaram mais R$ 5.000.000,00, porém não comprovou as correspondentes
operações realizadas com a TEODORO.

• A METAL CLASS seria uma suposta fornecedora e cliente da empresa TEODORO
e foi baixada voluntariamente. A empresa foi intimada através de seu
representante legal Ivan Gavranic – CPF 608.109.398-00. Embora a ciência postal
da intimação fiscal tenha ocorrido, nada foi apresentado à fiscalização.
• A METAL CLASS representou notas fiscais de venda para TEODORO, relativo ao
ano de 2019, que totalizaram mais de R$ 39.000.000,00 e notas fiscais de compra,
também do ano de 2019, que totalizaram mais de R$ 9.000.000,00, porém não
comprovou as correspondentes operações realizadas com a TEODORO.

• A empresa JJP (inexistente de fato) embora intimada (ciência postal), não
atendeu a fiscalização.

• A empresa VLADS seria um suposto fornecedor da TEODORO. Na resposta às
intimações apresentou a planilha solicitada e os comprovantes recebimento
(extratos bancários). Informou que as negociações eram feitas com o Sr. Thiago.
Fl. 27393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.701 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720400/2023-93
10
• A VLADS representou notas fiscais de venda para TEODORO, relativo ao ano de
2019, que totalizaram mais de R$ 10.000.000,00, porém não comprovou as
correspondentes operações realizadas com a TEODORO.

• As intimações encaminhadas à empresa CADENCE (inexistente de fato) e à sua
responsável legal Jamille Cunha de Mello, via postal, retornaram sem recebimento
com as informações: “Mudou-se” e “Não Procurado”.

• A empresa RECIVALE seria um suposto fornecedor e também cliente da
TEODORO e tinha como razão social LATASA RECICLAGEM S.A. Na resposta às
intimações apresentou a planilha solicitada, os correspondentes comprovantes de
pagamento/recebimento e alguns pedidos de compra. Apresentou também as
seguintes informações:
-
Os fretes foram realizados pela empresa Transportadora Rápida
Itaquaquecetuba Ltda - 59.202.085/0001-33. Fica disponibilizados os respectivos
conhecimentos de transportes;
- As transações comerciais eram realizadas diretamente com o Sr. Thiago, via
telefone, no formato “spot” (comercialização imediata/instantânea);
- As mercadorias adquiridas da TEODORO tanto foram utilizadas na indústria
como para comercialização, conforme mercado ou estoque da ocasião. A empresa
apresenta o Kardex;
- Fica disponibilizado o Razão das contas contábeis.
• A RECIVALE atendeu parcialmente a intimação quanto aos esclarecimentos dos
lançamentos contábeis. Deixou de esclarecer os lançamentos que totalizaram R$
91.515.999,15, cujos registros demonstram pagamentos realizados a empresa
CONNY.

• A empresa PONTAL seria um suposto cliente da empresa TEODORO e
anteriormente se denominava LATASA EXTRUSÃO. Na resposta à intimação
apresentou a planilha solicitada e os comprovantes de pagamento, notas fiscais
de frete da empresa Transportadora Rápida Itaquaquecetuba Ltda – CNPJ
59.202.085/0001-33 e uma resposta por escrito para solicitar dilação de prazo
para os demais documentos. Nada mais foi apresentado.
• A PONTAL EXTRUSÃO representou notas fiscais de compra do ano de 2019, que
totalizaram mais de R$ 8.000.000,00, porém não comprovou as correspondentes
operações realizadas com a TEODORO.

Fl. 27394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.701 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720400/2023-93
11

• A empresa LATASA IND e COM seria um suposto fornecedor e cliente da
TEODORO. Na resposta à intimação apresentou a planilha solicitada, os
correspondentes comprovantes de pagamento/recebimento e alguns pedidos de
compra de mercadorias. Apresentou também as seguintes informações:
- Os fretes foram realizados pela empresa Transportadora Rápida
Itaquaquecetuba Ltda -59.202.085/0001-33. Fica disponibilizados os
respectivos conhecimentos de transportes;
- As transações comerciais eram realizadas diretamente com o Sr. Thiago,
via telefone, no formato “spot11 (comercialização imediata/instantânea);
- As mercadorias adquiridas da TEODORO tanto foram utilizadas na
indústria como para comercialização, conforme mercado ou estoque da
ocasião. A empresa apresenta o Kardex;
- Fica disponibilizado o Razão das contas contábeis

• A empresa LATASA METAIS seria um suposto fornecedor e cliente da TEODORO.
Na resposta à intimação apresentou a planilha solicitada, os correspondentes
comprovantes de pagamento/recebimento e alguns pedidos de compra de
mercadorias. Apresentou também as seguintes informações:
- Os fretes foram realizados pela empresa Transportadora Rápida
Itaquaquecetuba Ltda -59.202.085/0001-33. Fica disponibilizados os
respectivos conhecimentos de transportes;
- As transações comerciais eram realizadas diretamente com o Sr. Thiago,
via telefone, no formato “spot11 (comercialização imediata/instantânea);
- As mercadorias adquiridas da TEODORO tanto foram utilizadas na
indústria como para comercialização, conforme mercado ou estoque da
ocasião. A empresa apresenta o Kardex;
- Fica disponibilizado o Razão das contas contábeis.
Do compartilhamento de informações – “Operação Blindagem Metálica”
• As três últimas empresas citadas (RECIVALE e as empresas do GRUPO LATASA)
foram alvo da Operação Blindagem Metálica, deflagrada a partir de pedido de
busca e apreensão autorizado pela 1a Vara Federal de Taubaté através do
processo no:
002036-40.2021.4.03.6121.
• Nessa operação foi constatado a existência de uma organização criminosa
comandada pela LATASA RECICLAGEM S.A. (atualmente RECIVALE INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE METAIS S.A – CNPJ 04.266.100/001-15). Participavam dessa
organização as empresas integrantes do seu grupo (denominado ReciclaBR) e as
Fl. 27395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.701 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720400/2023-93
12
empresas cooptadas para atuar como intermediárias de empresas inexistentes de
fato. Esse esquema (emissão de notas fiscais fictícias e simulação de circulação de
produtos e de transações financeiras, na tentativa de burlar os órgãos de
fiscalização) gerava créditos tributários para as empresas do grupo LATASA.
• De forma simplificada, o esquema consistia na emissão de notas fiscais de venda
de sucata de alumínio (NCM 7602) por pessoas jurídicas do grupo ReciclaBR para
pessoa jurídica intermediária cooptada, que na sequência emitia nota fiscal de
venda da mesma quantidade de produto a outra pessoa jurídica do Grupo
ReciclaBR só que como lingote ou tarugo de alumínio (NCM 7601), com crédito
dos tributos IPI, PIS, COFINS e ICMS.
• Na operação os pagamentos acompanhavam esta troca de notas fiscais como
forma de dar maior credibilidade às operações e simular a boa-fé do suposto
adquirente.
• Os acréscimos de preços nestas emissões sequenciais correspondiam à
comissão da pessoa jurídica intermediária (cerca de 5%) e o custo do transporte,
que também era simulado.
• A intermediação de pessoas jurídicas cooptadas podia envolver mais de uma
camada de blindagem (outros intermediários), daí o nome da operação (Operação
Blindagem Metálica.
• A empresa TEODORO participou deste esquema citado como empresa noteira
(blindadora).
• No mesmo ato que deferiu a busca e apreensão dos documentos, a autoridade
responsável pela Operação Blindagem Metálica autorizou o compartilhamento
das informações e de todas as evidências colhidas com a Receita Federal do Brasil.
• A partir dos dados colhidos nas quebras de sigilo telemático e nos mandados de
busca e apreensão, foram obtidas as provas desta requintada simulação operada
pelo grupo ReciclaBR. Como exemplo das várias provas encontradas, a seguir,
reproduzimos parte de um arquivo encontrado com slides referente a
programação operacional e financeira do mês de março/2019, que demonstra a
forma de organização e controle das citadas simulações:
Fl. 27396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.701 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720400/2023-93
13

• O fluxo operacional, demonstrado acima, iniciados a partir de P1, evidenciavam
a programação de troca de notas fiscais entre as empresas P1 (LATASA INDÚSTRIA
E COMÉRCIO LTDA), TEODORO e P3 (LATASA METAIS). A diferença entre o total
dos documentos emitidos e o total dos fluxos financeiros corresponde às
despesas com as comissões e os fretes (“P3 faz cheque nominal para Teodoro
pagar 3o”).
• Destacou que a empresa TEODORO supostamente comprou sucata da LATASA
INDÙSTRIA por R$ 9,00 e emitiu nota fiscal de venda, no mesmo dia ou em dias
próximos, de ligas de alumínio por R$ 9,50 para a LATASA METAIS, gerando assim
créditos de IPI, PIS e COFINS para essa última empresa. O quadro a seguir,
elaborado pela fiscalização, discrimina as informações das notas fiscais constantes
das quatro primeiras linhas do quadro de fluxo financeiro e assim demonstrar os
citados créditos gerados para a LATASA METAIS:

Fl. 27397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.701 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720400/2023-93
14
• Os slides, abaixo reproduzidos, de arquivos referentes ao mês 03/2019,
apresentam também os seguintes fluxos operacional e financeiro em que consta
também a intermediação da empresa MIDAS:

• Reproduziu ainda outro fluxo exemplificativo com as operações iniciadas através
de P2 (LATASA RECICLAGEM S.A):

• Nesse fluxo fica evidente a programação da troca de notas fiscais entre as
empresas P2 (LATASA RECICLAGEM S.A.), VLADS, TEODORO e P1 (LATASA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) e o controle do grupo ReciclaBR, quanto aos
fretes, veículos e estoques a ser utilizado.
• Na sequência, é mostrado o correspondente fluxo financeiro:
Fl. 27398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.701 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720400/2023-93
15

• As notas fiscais de nos 25.100 e 24.980 emitidas pela VLADS serviram, tão
somente, para o pagamento de comissão e de frete da operação em questão.
• A seguir, nesse último fluxo financeiro apresentado, aparecem as operações da
TEODORO juntamente com as empresas METAL CLASS e LATASA INDUSTRIA E
COMÉRCIO LTDA (P1):

• A partir das evidências apresentadas ficaram comprovadas a inexistência das
operações discriminadas nos documentos fiscais do grupo LATASA com a
TEODORO, assim como das empresas MIDAS, VLADS e METAL CLASS, todas
envolvidas no esquema fraudulento apresentado (troca de notas fiscais visando
benefícios tributários indevidos). Destaca-se que as empresas VLADS e METAL
CLASS não conseguiram comprovar para a fiscalização (diligências vinculadas) as
operações realizadas com a TEODORO.
• Através do Ofício no SP20220040 – RFB/Copei/Espei08, a Receita Federal
comunicou a Procuradoria da República em Taubaté/SP os resultados tributários
ocorridos após a deflagração da Operação Blindagem Metálica, que gerou auto
regularização do grupo LATASA em valores superiores a R$ 360 milhões. O grupo
Fl. 27399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.701 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720400/2023-93
16
econômico LATASA retificou suas declarações no intuito de desconsiderar créditos
tributários de PIS, COFINS e IPI proveniente de 29 pessoas jurídicas, no período de
2018 a 2021. Entre os documentos desconsiderados da escrita contábil-fiscal do
grupo estavam os documentos fiscais das empresas TEODORO, METAL CLASS e
MIDAS.
• Considerando os citados “fornecedores e clientes” inexistentes de fato, a falta
de comprovação das operações comerciais por parte dos supostos clientes e
fornecedores diligenciados durante a fiscalização, as simulações de pagamento
(entrada e saída de dinheiro) verificadas através dos extratos bancários e
considerando ainda a confirmação e as provas da organização criminosa
envolvendo as empresas citadas na Operação Blindagem, ficou demonstrado que
a TEODORO foi utilizada por outras empresas que se beneficiaram do esquema
fraudulento de emissão de notas fiscais inidôneas para sonegar tributos, inflar
custos, omitir receitas e reduzir indevidamente a receita bruta. E, por se tratar a
TEODORO de uma pessoa jurídica noteira mista, foram apurados novos valores de
receita bruta para os anos de 2018 e 2019, desconsiderando todos as notas fiscais
inidôneas em questão.
Da matéria tributável apurada
A- Lucro Arbitrado (IRPJ e CSLL)
• A TEODORO realizou a apuração do imposto de renda na sistemática do Lucro
Real Anual, conforme as Escriturações Contábeis Fiscais (ECF) entregues dos anos
2018 e 2019.
• Como demonstrado através do balancete de 2018 (quadro a seguir), extraído da
Escrituração Contábil Digital (ECD), os lançamentos a débito e a crédito aparecem
zerados, o que impossibilitou a conciliação das correspondentes informações com
a ECF de 2018:

• Com relação ao ano calendário 2019, a ECF e a ECD da TEODODO apresentavam
as seguintes composições de Receita Bruta para o ano de 2019:

Fl. 27400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.701 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720400/2023-93
17

• Como ficou demonstrado nos quadros acima reproduzidos (ECF e ECD de 2019
da TEODORO), as duas escriturações apresentam o mesmo valor de receita bruta,
porém apresentam composições diferentes da receita. Destacou que somente na
ECD apareceu valor de IPI sobre Receita Bruta (R$ -6.534.915,52) e somente a ECF
apresentou valor de Crédito Presumido de IPI de R$ 7.440.511,93
• De acordo com a ECD de 2019, a apuração do IPI apresenta os seguintes valores
(crédito final de R$ 2.028.605,29):

• Destacou que, de acordo com a escrituração contábil do ano de 2019, a
TEODORO registrou as suas notas fiscais de venda sem os correspondentes
valores de IPI. Os valores de IPI das notas fiscais de venda foram registrados a
débito das contas “(-) IPI Sobre Receita Bruta" e a crédito da conta “IPI”.
• Quanto aos registros contábeis de 2019 relativos às suas compras (conta 4102 –
COMPRA DE MERCADORIAS), a TEODORO registrou 765 notas fiscais em
duplicidade, o que aumentou indevidamente seus custos desse ano em R$
116.997.935,11. Os lançamentos da citada conta contábil foram discriminados no
ANEXO III deste TVF e as notas fiscais dobradas se encontram identificadas e
Fl. 27401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.701 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720400/2023-93
18
destacadas das demais (negrito). Nesse anexo também foram discriminadas (em
itálico) as notas fiscais emitidas pelas empresas inexistentes de fato (mencionadas
no segundo quadro do parágrafo 10) e as notas fiscais inidôneas emitidas pelas
empresas que operaram no esquema fraudulento do grupo LATASA, as quais
totalizaram R$ 391.201.746,54.
• Ainda quanto aos registros contábeis de 2019, a TEODORO escriturou suas notas
fiscais inidôneas emitidas para as empresas CONNY, R. P. DE JESUS (ambas
inexistente de fato), TRATHO (empresa diligenciada) e para as empresas do
esquema fraudulento gerenciado pelo grupo LATASA, as quais totalizaram R$
259.923.202,82 • A falta de todos os lançamentos contábeis do ano 2018
(escrituração deficiente), as informações não correspondentes da ECD e da ECF do
ano de 2019, os lançamentos em dobro das notas fiscais de compra do ano de
2019, assim como a proporção da utilização de notas fiscais inidôneas nas
escriturações (mais de 66%), que evidenciaram vícios e indícios de fraude,
tornaram as citadas escriturações imprestáveis para a determinação do lucro real.
Por essas razões, com fundamento no artigo 603, inciso III, b do Regulamento do
Imposto de Renda (Decreto no 9.580/2018) os lucros da TEODORO, dos anos-
calendário de 2018 e 2019, foram arbitrados.
• A apuração da base de cálculo obedece ao previsto no artigo 605 do mesmo
texto legal.
• Para a apuração da receita bruta da TEODORO do ano de 2018, foram
consideradas os valores das notas fiscais de venda e devoluções de venda (menos
as notas fiscais inidôneas da empresa inexistente de fato (CONNY), das empresas
do grupo LATASA e da empresa TRATHO), subtraindo-se desses valores os
correspondentes valores de IPI. Essas informações, discriminadas por documento,
se encontram no ANEXO IV deste TVF. Essa apuração resultou nos seguintes
totais:

Fl. 27402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.701 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720400/2023-93
19
• Para o ano de 2019, apurou-se a receita bruta considerando os valores das notas
fiscais de venda contabilizadas na conta 3101-RESULTADO OPERACIONAL (já
registradas sem o IPI), desconsiderando as citadas notas fiscais inidôneas das
empresas inexistentes, das empresas do grupo LATASA e das empresas TRATHO e
METAL CLASS. Todas essas informações, discriminadas por lançamentos contábil,
encontram-se no ANEXO V deste TVF. Essa apuração resultou nos seguintes totais:

• As receitas brutas apuradas pela fiscalização (dos anos de 2018 e 2019) também
foram utilizadas para se apurar a base de cálculo da CSLL, prevista no artigo 20 da
Lei no 9.249/95.
B – Da apuração do PIS e da COFINS pelo regime cumulativo
• A apuração do lucro pela sistemática do lucro arbitrado implica na apuração do
PIS e da COFINS pelo regime cumulativo, conforme o previsto nos artigos 10, II da
Lei no 10.833/2003 e 8o, II da Lei no 10.637/2002.
• Serviram de base de cálculo para a apuração dessas contribuições, as novas
receitas brutas mensais apuradas para os IRPJ, excluindo-se dessas bases os
valores de ICMS, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso
Extraordinário – RE no 574.706, por ocasião do julgamento do Tema 69 com
Repercussão Geral.
• No ANEXO VI encontram-se discriminados, por notas fiscais e por lançamentos,
as bases de cálculo mensais do PIS e da COFINS dos anos de 2018 e 2019,
respectivamente. Os correspondentes totais mensais, demonstrados a seguir,
foram lançados nos respectivos Autos de Infração para o cálculo das contribuições
mensais devidas:
Fl. 27403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.701 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720400/2023-93
20

• Considerando os valores declarados em DCTF (2019), foram deduzidos dos
respectivos tributos apurados os valores de R$ 2,00 para o PIS e R$ 4,00 para a
COFIS, ambos referente a julho/2019.
C – Da apuração do IPI
• Para a apuração do IPI (Matriz e Filial) dos anos 2018 e 2019, utilizou a
Escrituração Fiscal Digital EFD ICMS/IPI da empresa TEODORO. Na apuração foram
excluídas todas as notas fiscais inidôneas mencionadas neste relatório.
• De acordo com a EFD ICMS e IPI de 01/2018, os dois estabelecimentos não
apresentaram saldo credor remanescente de IPI. A empresa apresentou DCTF e
recolhimento de IPI para 02/2018 no valor R$ 105,10, que foi considerado na
apuração fiscal.
• Conforme discriminado no ANEXO VII, por estabelecimento (matriz e filial), por
nota fiscal e por ano (2018 e 2019), apurou os seguintes totais mensais devidos e
os seguintes totais mensais glosados de IPI, os quais foram lançados nos
correspondentes Autos de Infração (Insuficiência de Recolhimento e Glosa de IPI):
Fl. 27404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.701 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720400/2023-93
21

D – Da multa regulamentar do IPI
• O Art. 83 da Lei 4.502 de 1964, assim determina:
“Incorrem em multa igual ao valor comercial da mercadoria ou ao que lhe é
atribuído na nota fiscal, respectivamente:
II - Os que emitirem, fora dos casos permitidos nesta Lei, nota-fiscal que não
corresponda à saída efetiva, de produto nela descrito, do estabelecimento
emitente, e os que, em proveito próprio ou alheio, utilizarem, receberem ou
registrarem essa nota para qualquer efeito, haja ou não destaque do imposto e
ainda que a nota se refira a produto isento.(Redação dada pelo Decreto-Lei n'
400, de 1968)§ 1' No caso do inciso I, a pena não prejudica a que for aplicável ao
comprador ou recebedor do produto, e no caso do inciso II, é independente da
que for cabível pela falta ou insuficiência de recolhimento do imposto, em razão
da utilização da nota, não podendo, em qualquer dos casos, o mínimo da multa
aplicada ser inferior ao grau máximo da pena prevista no artigo seguinte para a
classe de capital do infrator.”
• Como já foi exposto, a TEODORO, além escriturar operações de compra que
não ocorreram no ano de 2019 (R$ 391.201.746,54, discriminadas no ANEXO III),
também emitiu e escriturou notas fiscais de venda nesse mesmo ano, as quais
não corresponderam a saída efetiva das mercadorias nelas discriminadas (R$
259.923.202,82, discriminadas no ANEXO V). Essa infração também está prevista
no Regulamento do IPI, Decreto no 7.212 de 15 de junho de 2010, art. 572, II.
• Dessa forma, foi aplicada a multa já fundamentada no valor de R$
651.124.948,36 correspondente à soma das notas fiscais inidôneas (compra e
venda) escrituradas.
E – Da qualificação da Multa
Fl. 27405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.701 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720400/2023-93
22
• A simulação reiterada de operações comerciais operada pela TEODORO seja
operando com noteiras, seja ela mesmo operando como noteira, serviu para inflar
seus custos, reduzindo o lucro, gerar créditos indevidos de tributos para si e para
terceiros, culminando na redução ou no não pagamento de tributos. As condutas
implicam no enquadramento em todos os casos mencionados no § 1o, do artigo
44 da Lei no 9430/96 que são os artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502 de 30 de
novembro de 1.964:
“Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais; II - das condições pessoais de
contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária principal ou o
crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou
diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.” • A
simulação de operações com noteiras ou como noteira caracteriza fraude e
a prática reiterada de registrar notas fiscais inidôneas evidencia o dolo.
• A emissão indevida de notas fiscais para as empresas do Grupo LATASA implicou
nos custos e no creditamento indevido de impostos para o mesmo. As trocas de
notas fiscais demonstradas evidenciam a fraude e o conluio.
• A emissão indevida de notas fiscais para as noteiras (saídas) buscou ocultar a
distorção do estoque em função do registro das notas inidôneas na entrada que
evidencia o dolo e a sonegação.
• Os fatos narrados neste Termo de Verificação Fiscal impõem a aplicação da
multa de ofício agravada de 150% nos termos do §1° do art. 44, da Lei n°
9.430/96, sobre as infrações apuradas.
Da responsabilidade tributária • A orquestração e a operacionalização deste
esquema de emissão e registro de notas fiscais relatando operações inexistentes
está diretamente relacionada a participação de Thiago Henrique Teodoro - CPF
070.051.376-04 de forma reiterada, conforme as respostas das empresas
diligências (mencionadas nos parágrafos que tratam das diligências fiscais).
• A tentativa de ludibriar o fisco com emissão de notas fiscais, circulação simulada
de mercadorias e a omissão de rendimentos mediante fraude caracterizam
infração a lei e, com fundamento no artigo 124, I do Código Tributário Nacional,
Fl. 27406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.701 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720400/2023-93
23
estão sendo Responsabilizados Solidariamente com a TEODORO nesta autuação,
sobre todo o montante do crédito tributário apurado.
Das Considerações Finais
• Foram verificadas condutas no transcorrer da ação fiscal que configuram, EM
TESE, crime contra a ordem tributária conforme definido na Lei n° 8.137/90. Desta
forma lavramos a competente Representação Fiscal para Fins Penais, formalizada
através do processo n° 19515-720.020/2023-23.
• Tendo em vista, conforme já exposto, que a escrituração a que estava obrigado
o contribuinte revelou evidentes indícios de fraudes ou continha vícios, erros ou
deficiências que a tornaram imprestável para determinar o lucro real, a tributação
de lucro foi arbitrado e foram zerados os prejuízos fiscais e bases de cálculo
negativas da contribuição social sobre o lucro, no ano calendário de 2018 e 2019,
ficando o contribuinte INTIMADO a proceder os ajustes necessários em sua
escrituração, caso não apresente impugnação ao referido Auto de Infração ou, se
impugnado, não lhe sejam acolhidas as razões de sua impugnação, de modo a
ajustar os prejuízos e bases de cálculo negativas da contribuição social sobre o
lucro, apurados na declaração de rendimentos.
• Tendo em vista a nova forma de apuração de PIS e de COFINS, regime
cumulativo, em virtude do lucro arbitrado, fica o contribuinte INTIMADO a
proceder os ajustes necessários, zerando saldos credores de PIS e COFINS em sua
escrituração e na EFD, caso não apresente impugnação aos referidos Autos de
Infração ou, se impugnados, não lhes sejam acolhidas as razões de sua
impugnação.
• Tendo em vista os fatos relatados neste e nos demais documentos anexos aos
Processos Administrativos Fiscais no - PAF no 19515-720.005/2023-85(IPI); 19515-
720.006/2023-20(IRPJ e CSLL); 15746-721.490/2023-30(PIS e COFINS); 15746-
720.400/2023-30(MULDI).
• Foi constituído o crédito tributário, nos termos do art. 926, do RIR/99, lavrando-
se os Autos de Infração.
• Neste mesmo procedimento fiscal foi constituído também o crédito tributário
referente ao tributo Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI, constante do
PAF no 19515-720.005/2023-85.
5. Cientificados da autuação em 21/09/2023 (fls. 14.520 e 14.522), a contribuinte
e o senhor Thiago Henrique Teodoro apresentaram Impugnação na mesma peça
defensiva em 17/10/2023 (fls. 14.525) alegando, em síntese, que:
• A fiscalização realizada in loco na sede da Impugnante não foi suficiente para a
análise plena das atividades exercidas pela empresa. Isso porque, o Sr. Auditor
que procedeu à fiscalização permaneceu apenas nas dependências da fábrica,
sem averiguar o galpão que fica em frente ao endereço em que estava, onde todo
o grande volume de estoque estava armazenado.
Fl. 27407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.701 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720400/2023-93
24
• O equívoco foi um dos pontos que corroboraram para o indevido entendimento
da existência de fraude por simulação nas operações da Impugnante. Assim,
necessária se faz uma nova diligência que abarque todo o espaço físico da
empresa e que seja capaz de conferir as atividades exercidas • Informou que
concluiu o levantamento dos documentos hábeis a comprovarem as compras
realizadas, os quais pugna pela juntada (documentos comprobatórios), com base
no postulado da verdade real.
• A Lei no 9.784/1999 trata dos processos administrativos no âmbito da
Administração Pública Federal, explicitando a necessidade de observância aos
princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade proporcionalidade,
ampla defesa e contraditório.
• Os processos administrativos, portanto, devem atender a formalidade
moderada, com a adequação entre meios e fins, assegurando-se aos contribuintes
a produção de provas e, principalmente, resguardando-se o cumprimento à
estrita legalidade, para que só sejam mantidos lançamentos tributários que
efetivamente atendam à exigência legal.
• O artigo 38, da Lei no 9.784/1999 prescreve que o interessado poderá, na fase
instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres,
requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria
objeto do processo.
• Ao se levar às últimas consequências, as regras atualmente vigentes para o
Decreto no 70.235/72, estar-se-ia mitigando a aplicação de um dos princípios mais
caros ao processo administrativo que é o da verdade material.
• Na prática, o direito da parte à produção de provas comporta graduação, a
critério da autoridade julgadora, com fulcro em seu juízo de valor acerca da
utilidade e necessidade, de modo a assegurar o equilíbrio entre a celeridade
desejável e a segurança indispensável na realização da justiça.
• Assim, desde já pugna pela oportunidade de apresentação de outros
documentos que evidenciem o Direito ora invocado.
• A Impugnante TEODORO E MORAES IND. COM. DISTRIBUIDORA DE METAIS –
EIRELI., é pessoa jurídica de direito privado, fabricante e atuante no mercado de
alumínio, contém uma fundição ao qual realiza a fundição com sucatas, fazendo
os produtos para venda, como LINGOTE DE ALUMÍNIO, além de revendas de
diversos materiais.
• A partir de 15/10/2019 realizou a alteração da atividade econômica/Objeto
Social da sua SEDE e atividade principal para Fundição de metais não ferrosos e
suas ligas, realizando além de capacitação técnica para desenvolvimento da nova
atividade, investimentos em aquisição de equipamentos para industrialização.
• Afirmou que para iniciar tal atividade de forma correta, afim de gerar uma linha
de produtos singulares com a qualidade desejada pelos clientes, que estavam em
Fl. 27408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.701 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720400/2023-93
25
fase de prospecção, a empresa iniciou a sua própria operação de fabricação e
comercialização.
• Destacou ainda que da análise das notas fiscais contidas no anexo da
fiscalização, referentes a uma das empresas citadas, Conny Comércio de Materiais
Elétricos e Metais EIRELI, CNPJ 04.368.025/0001-01, seria possível se concluir que
esta realizava venda de produtos acabados e não de sucata, para que,
posteriormente, a impugnante realizasse a comercialização destes produtos.
• Destacou que ao contrário do que apontaram as diligências na empresa CONNY,
onde esta apontava que a responsabilidade pelo frete era da TEODORO, verifica-
se nas notas fiscais de venda que a responsabilidade do frete era da fornecedora.
• Nas folhas 14.559 e 14.560 apresentou fotos e fluxograma de suposto processo
produtivo de lingote de alumínio.
• Ressaltou que a impugnante estaria sofrendo processos junto à CETESB
decorrentes de industrialização, fumaça, licenças e normas que estariam sendo
readequados.
• Desta forma, afirmou que teria demonstrado que a partir de 15/10/2019 passou
a realizar industrialização.
Das diligências não realizadas.
• A impugnante na época da fiscalização, além de sua unidade fabril e de
estoques em fábrica diligenciada, possuía também em frente a fábrica fiscalizada
um galpão de armazenamento de materiais, além das suas filiais em outros
Estados • Pois bem, na data da fiscalização, caberia aos auditores fiscais durante o
processo administrativo, ao menos, diligenciar as unidades e principalmente
estoque relativo as compras dos materiais adquiridos.
• Para comprovar que os materiais existiam e existem até hoje, juntou fotos de
galpão com estoques de materiais.
• Desta forma, requer que seja diligenciado para que ocorra a fiscalização em
galpão de materiais e também de suas filiais e, com isto, comprovar a compra e
venda dos materiais e suas transformações em industrialização.
Dos pontos divergentes com o Termo de Verificação Fiscal (TVF)
A- Das empresas inexistentes
• Consta do termo que os “fornecedores” de mercadorias da TEODORO,
encontram-se como INEXISTENTES DE FATO, as quais representam mais de 66%
das compras da impugnante no período de 2018 e 2019.
• Sobre a questão destacou a Sumula do STJ no 509:
“Súmula 509 - É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS
decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando
demonstrada a veracidade da compra e venda.” • Em que pese o referido julgado
Fl. 27409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.701 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720400/2023-93
26
e a súmula tratarem de créditos de ICMS, outro não é raciocínio para o PIS e a
COFINS, haja vista que ambos são regidos pela sistemática da não cumulatividade.
• Em resumo, o entendimento do STJ é no sentido de validar o crédito do
contribuinte quando existir (i) a boa-fé do adquirente e (ii) prova da efetividade
das operações.
• A impugnante afirma que comprovou a sua boa-fé em relação a licitude de suas
operações, uma vez que todas as aquisições foram feitas antes da declaração de
inidoneidade dos fornecedores. Não existia a mínima possibilidade da
IMPUGNANTE desconfiar da inidoneidade dos fornecedores, já que o site da
própria Receita Federal atestava tais regularidades.
• Quanto à efetividade das operações, a IMPUGNANTE trouxe aos autos seguintes
documentos:
a) Cartão CNPJ dos fornecedores, declarados inexistentes;
b) Sintegra;
c) Notas fiscais, com comprovantes de pagamentos;
d) Conciliação da data de emissão de nota fiscal com a data de baixa de
CNPJ;
• Com isto, entendeu que para o presente caso seria aplicável a Sumula do STJ •
Desta forma, entendeu que é possível o reconhecimento dos créditos pleiteados
pela IMPUGNANTE a título de PIS e COFINS e, consequentemente, a extinção dos
débitos relacionados no “Item I”, nos termos do art. 156, II do Código Tributário
Nacional – CTN.
B - Da indevida presunção de fraude ou simulação • A fim de fundamentar a glosa
do crédito sobre as aquisições de fornecedores, afirmam existirem indícios de que
tais empresas servem apenas à emissão de NF (“noteiras”), “afastando” a boa-fé
da IMPUGNANTE.
• Os indícios resultaram das operações realizadas pela Receita Federal em
conjunto com a Polícia Federal, a fim de declarar a idoneidade das empresas,
impedindo o creditamento das contribuições.
• Nas Operações citadas, iniciadas a partir do ano de 2020, houve investigação
policial, com todas as diligências e comprovações necessárias, que acarretaram na
demonstração de um procedimento fraudulento em algumas empresas
investigadas.
• Porém, a IMPUGNANTE jamais sofreu qualquer condenação, entre as empresas
suspeitas e investigadas. O AFRFB aplicou ao presente caso o mesmo raciocínio
apurado nas Operações, sem demonstrar o envolvimento da IMPUGNANTE,
utilizando-se de presunção como se investigação fosse • Ressaltou que as
operações da Receita Federal do Brasil e da Polícia Federal vieram apenas a
corroborar a lisura e boa-fé dos atos praticados pela IMPUGNANTE. Isso porque,
Fl. 27410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.701 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720400/2023-93
27
considerando que a operação conseguiu localizar dezenas de empresas ligadas
umas às outras, caso a IMPUGNANTE tivesse participado do esquema fraudulento,
certamente teria sido processada criminalmente, o que não foi.
• Tentando desqualificar a idoneidade das operações da IMPUGNANTE, o Auditor
Fiscal reportou o percentual de operações realizadas com empresas
supostamente inidôneas, afirmando que 66% das aquisições de 2018 e 2019,
seriam com fornecedores que se encontram com situação cadastral “INEXISTENTE
DE FATO”, “INAPTA”, “BAIXADA”.
• Os dados constantes na informação fiscal se referem apenas ao GRUPO LATASA,
porém, no período de 2018 E 2019, a IMPUGNANTE adquiriu seus produtos de
vários tipos de fornecedores, cooperativas, pessoas físicas, comercializadores etc.,
o que demonstra que não fez qualquer distinção entre eles e que não participa de
qualquer simulação quanto às operações realizadas.
• Os argumentos utilizados além de inadequados, também não representam a
realidade dos fatos, porque o número de operações no período é muito superior
àquele mencionado, com empresas ainda ativas, inclusive com fornecedores que
limitam o valor do creditamento, sendo presumida a boa-fé da IMPUGNANTE.
• A má-fé não se presume, sendo fundamental prova inequívoca pelo fisco quanto
à ocorrência do dolo, fraude e simulação e, ainda, do nexo causal, o que não se
verifica no caso em tela, já que o Sr. Auditor se pautou em supostos indícios,
valendo-se de presunções próprias.
• Feitas essas considerações, não restam dúvidas de que as conclusões postas na
informação fiscal não se coadunam com o aplicável, nem com a realidade
apurada, não bastando meros indícios para acusar o direito creditório da
IMPUGNANTE.
C- Da impossibilidade da autora fiscalizar seus fornecedores e da irretroatividade
das declarações de inaptidão e idoneidade.
• Os fornecedores, foram questionados pela fiscalização, sob os argumentos de
existirem indícios de fraude e simulação.
• Quanto à suposta irregularidade, mesmo que posteriormente as empresas
tenham sido declaradas inaptas, tal situação em nada altera o direito ao crédito,
isso porque, a época dos fatos (2018 e 2019) não havia qualquer procedimento
investigatório, muito menos inexistência de fato das empresas.
• Todos os processos referentes aos fornecedores foram finalizados e apurados
no ano de 2023, sendo que os fornecimentos ocorreram entre 2018 e 2019, ou
seja, muitos anos depois das operações questionadas, não podendo retroagir.
• A fiscalização tentou imputar penalidade pela inaptidão ou pela simples baixa de
alguns fornecedores, ocorridos anos depois do encerramento das operações
realizadas com a IMPUGNANTE, retroativamente, o que não pode se permitir.
Fl. 27411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.701 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720400/2023-93
28
• Por outro lado, ainda que as declarações de inaptidão tivessem se dado em
2018 e 2019, não competia a IMPUGNANTE a fiscalização de seus fornecedores,
pois, conforme prevê o art. 142 do CTN, tal atividade é privativa da autoridade
administrativa.
• Tal fato deve ser objeto de diligência pela própria RFB a fim de tomar as
medidas cabíveis, investigando e penalizando a própria empresa inadimplente ou
fraudadora.
• A Fiscalização não investigou as empresas tidas como “noteiras”, mas quer
imputar à IMPUGNANTE, penalidade decorrente de tal conclusão, baseada em
indícios.
• A IMPUGANANTE não pode ser penalizada por eventuais infrações cometidas
por terceiros, ainda que fornecedores tidos posteriormente como inaptos.
D – Do Balancete
• A auditor fiscal teria alegado que, conforme demonstrado através do balancete
de 2018, extraído da Escrituração Contábil Digital (ECD), os lançamentos a débito
e a crédito apareceram zerados, o que teria impossibilitado a conciliação das
correspondentes informações com a ECF de 2018.
• Em relação à aparente discrepância apresentada nos lançamentos a débito e a
crédito no balancete de 2018, extraído da Escrituração Contábil Digital (ECD) da
empresa, a impugnante gostaria de apresentar uma análise aprofundada para
esclarecer essa situação aparentemente contraditória.
• A assertiva inicial careceria de precisão e precisaria ser reconsiderada à luz das
evidências fornecidas pela própria ECD da empresa.
• Afirmou que uma análise minuciosa da ECD 2018 apresentada pela empresa
revelaria, de fato, que os saldos mensais não apenas existiriam, mas também
estariam meticulosamente documentados mês a mês. Os registros detalhados
incluiriam transações a débito e a crédito, evidenciando uma série de atividades
financeiras e contábeis ao longo do ano. Argumentou que a afirmação de que os
saldos foram zerados é imprecisa e contradiz as informações fornecidas pela
própria documentação da empresa:

• A ausência de indícios de fraude ou vícios contábeis nos registros apresentados
deve ser enfaticamente considerada. A contabilidade da empresa está em
Fl. 27412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.701 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720400/2023-93
29
conformidade com as normas contábeis e fiscais, refletindo transparência e
integridade. Não há razão lógica para impor um lucro arbitrado, uma vez que a
contabilidade da empresa é precisa e reflete suas operações de maneira
fidedigna.
• Ressaltou que, antes de qualquer medida punitiva ser aplicada durante um
processo de fiscalização, os contribuintes têm o direito de corrigir quaisquer
discrepâncias identificadas em suas declarações.
• O princípio do contraditório e da ampla defesa garante que os contribuintes
sejam notificados de possíveis irregularidades e tenham a oportunidade de
retificar seus registros antes de sofrerem penalidades. Neste caso, a suposta falta
de conciliação poderia ter sido corrigida de acordo com os procedimentos padrão,
sem a imposição imediata de sanções.
E – Da operação Blindagem Metálica e auto regularização
• Conforme mencionado no Termo de Verificação Fiscal – TVF, a Receita Federal
comunicou a Procuradoria da República em Taubaté/SP os resultados tributários
ocorridos após a deflagração da Operação Blindagem Metálica.
• Informou a Receita Federal, que as empresas do GRUPO LATASA, retificaram as
declarações no intuito de desconsiderar créditos tributários de PIS, COFINS e IPI
proveniente de 29 pessoas jurídicas, no período de 2018 a 2021
• Citou por fim, que os documentos da empresa TEODORO, foram
desconsiderados da escrita contábil-fiscal do grupo LATASA, ou seja, não
computado ou incluídos na operação deflagrada.
• “Desta forma, como os altos valores, de débitos da empresa Impugnante, não
sendo consideradas, deve-se refazer os cálculos, como informado, porém de
forma precisa, com a realização de perícia com os valores e apontamentos
corretos, pois se a IMPUGNANTE, não faz parte desta operação blindagem, devem
ser recalculadas, fazendo assim, a determinação de uma nova diligência e perícia
contábil-fiscal”.
F – Das considerações da defesa
• “Requer a Impugnante, a realização de produção de prova pericial, pois é
cabível quando o fato a ser provado necessite de conhecimento técnico
especializado e esteja fora do campo de atuação das autoridades fiscais e
julgadoras. A perícia é imprescindível quando a prova não pode ou não cabe ser
produzida por uma das partes e/ou se mostre, justificadamente, necessária para a
solução da lide”.
• “As multas aplicadas são inconstitucionais e desproporcionais, pois não pode a
autoridade lançadora e julgadora administrativa discutir a constitucionalidade de
lei em sede administrativa” • Ocorreu a nulidade por ausência de cumprimento
de formalidades no TDPF. O TDPF está viciado, pois não foi indicado no mesmo a
Fl. 27413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.701 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720400/2023-93
30
relação dos dados identificados da Impugnada, tampouco os tributos que estavam
sendo fiscalizados, o que fere o art. 5o e §s 1o e 2o, da Portaria RFB 6.478/2017.
• Como a multa de 150% supera o montante do tributo devido, tal imposição,
além de ferir os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, afronta o
princípio que veda a instituição do tributo com efeito de confisco.
Do direito Da nulidade dos autos de infração por vício material • A autuação ora
Impugnada decorre de fiscalização por meio da qual, equivocadamente, se
concluiu que houve atuação fraudulenta pela Impugnante, gerando o
arbitramento do lucro pela DEFIS-SP e consequente aplicação de multa de 150%
sobre o valor apurado.
• Porém, a fiscalização realizada não foi suficiente para análise plena das
atividades desempenhadas pela Impugnante, bem como há documentos capazes
de comprovar as operações que foram apontadas pela RFB como fraudulentas.
• Diante disso, tendo em vista que o Auto de Infração objeto desta Impugnação
foi motivado por suposta fraude identificada pelo Sr. Auditor Fiscal, que restou
descaracterizada, há evidente vício material na aplicação das normas e apuração
dos alegados débitos, devendo ser reconhecida a nulidade do referido Auto de
Infração por (i) ausência de confirmação das infrações apontadas; (ii) ausência de
certeza na liquidez das bases fiscalizadas; (iii) falta de análise de documentação
necessária; e, consequentemente (iv) ausência de motivação.
• Existe vício material que gera reconhecimento de nulidade do Auto de Infração
quando não foram considerados todos os documentos necessários para análise
plena das operações do contribuinte, bem como quando a fiscalização realizada in
loco foi precária.
• Pelo exposto, resta claro que o Auto de Infração ora Impugnado está eivado de
vícios materiais, sendo evidente a necessidade de reconhecimento de sua
nulidade.
Do valor do débito exigido
• Uma das hipóteses de vício material que geram o reconhecimento de nulidade
do Auto de Infração é o erro na base de cálculo e na fundamentação utilizadas
para apuração do montante supostamente devido.
• A fiscalização foi precariamente realizada e os documentos necessários para
análise das operações da Impugnante não foram considerados em sua totalidade,
o que resultou em entendimento distorcido pela DEFISSP sobre suposta fraude
praticada pela empresa e, consequentemente, apuração de valor devido.
• No Auto de Infração ora Impugnado, o arbitramento do lucro pela DEFIS-SP foi
realizado sob fundamentação de que os documentos da Impugnante são
imprestáveis para se apurar seu verdadeiro lucro nos períodos de 2018 e 2019.
• Porém, a Impugnante possui condições de demonstrar sua movimentação
financeira, bem como determinar seu lucro real com base nos documentos
Fl. 27414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.701 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720400/2023-93
31
levantados, incabível se torna o arbitramento do lucro pela DEFIS-SP e, ainda que
este se fizesse necessário, a base de cálculo arbitrada pela RFB é equivocada, o
que também gera nulidade do Auto de Infração.
• Necessário se faz o reconhecimento da nulidade do Auto de Infração por erro
material na apuração da base de cálculo e, consequentemente, do suposto
débito.
• Subsidiariamente, em caso de entendimento diverso pelos Ilustres Julgadores,
clara se faz a necessidade de recálculo dos valores apontados no Auto de Infração,
considerando os documentos apresentados pela Impugnante, refletindo também
nos encargos (juros e multa) calculados sobre o valor principal do suposto débito.
Da inaplicabilidade da multa de 150%
• No mesmo sentido do que já foi abordado na presente Impugnação, incabível se
faz a aplicação de multa de 150% sobre o suposto débito seja pela (i) nulidade do
Auto de Infração por comprovados vícios formais; ou, caso assim não se entenda
(ii) pela inexistência de fraude e/ou simulação capazes de ensejar referida multa.
• Verifica-se que a multa de 150% só seria aplicada nos casos previstos nos artigos
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, quais sejam, sonegação, fraude e conluio,
respectivamente.
• Porém, restou comprovada que a conclusão de alegada fraude cometida pela
Impugnante foi equivocada, tanto pela precariedade da fiscalização realizada,
como pela ausência de análise dos documentos referentes às operações ocorridas
em 2018 e 2019, o que evidencia falta de “confirmação das infrações” e de
“certeza da liquidez das bases fiscalizadas.”
• Diante disso, pela falta de comprovação de fraude cometida, não há que se falar
em imposição da multa de 150%.
• Nessa esteira, pugna, inicialmente, o reconhecimento da nulidade do Auto de
Infração por vício material na aplicação equivocada de multa, ou,
subsidiariamente, caso os Ilustres Julgadores assim não entendam, a redução da
multa para 75% sobre o valor a ser recalculado do suposto débito principal, por
inexistência dos requisitos necessários para duplicação deste percentual.
Da desconsideração do sócio administrador como sujeito passivo
• O Auditor Fiscal que lavrou o Auto de Infração ora impugnado, inseriu no campo
“Demais Sujeitos Passivos”, o Sr. Thiago Henrique Teodoro, sócio administrador
da empresa Impugnante, utilizando, como base, o previsto no artigo 135 do CTN.
• É possível extrair do texto legal supramencionado que a responsabilização
pessoal do representante da pessoa jurídica só é possível nos casos em que
ocorrer “excesso de poderes ou infração de lei”.
• Ocorre que a suposta fraude atribuída à Impugnante resulta de análise precária
de documentos e de fiscalização in loco incompleta, não havendo certeza do
Fl. 27415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.701 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720400/2023-93
32
envolvimento doloso da Impugnante no alegado “esquema” apontado no Termo
de Verificação fiscal que embasou o Auto de Infração.
• Assim, ainda que os Ilustres Julgadores entendam pelo prosseguimento do Auto
de Infração eivado de vícios materiais, incabível a responsabilização do sócio
administrador por ausência de comprovação dos requisitos constantes no artigo
135 do CTN.
Dos pedidos
• Por todo o exposto, requer a Impugnante a declaração de nulidade do Auto de
Infração objeto desta Impugnação por comprovada existência de vícios materiais,
em consonância ao pacífico entendimento adotado pelo CARF, ao passo que foi
comprovada a (i) ausência de confirmação das infrações apontadas; (ii) ausência
de certeza na liquidez das bases fiscalizadas; (iii) falta de análise de documentação
necessária; e, consequentemente (iv) ausência de motivação.
• Subsidiariamente:
a. o recálculo do suposto débito utilizando a documentação acostada a
estes autos em observância ao postulado da verdade real, com a
consequente adequação dos juros de mora;
b. seja afastada a multa de 150% por inaplicabilidade do artigo 44, inciso I e
§ 1o da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art.14 da Lei no 11.488/07;
e
c. seja excluído do rol de sujeitos passivos do Auto de Infração o Sr. Thiago
Henrique Teodoro, sócio administrador da Impugnante, por ausência de
comprovação dos requisitos constantes no artigo 135 do CTN.
• Pugna, por fim, no caso de não reconhecimento da nulidade do Auto de
Infração, pela realização de nova fiscalização in loco capaz de averiguar todas as
dependências da Impugnada e analisar as atividades realizadas.
6. Os documentos apresentados com a impugnação foram juntados aos autos.
7. É o relatório.
Em apreciação das impugnações, a 8a TURMA/DRJ08 por meio do acordão 08-
044.686 entendeu por julgar parcialmente procedente a impugnação da empresa Teodoro apenas
reduzir a multa qualificada de 150% para 100% conforme decisão abaixo, vejamos:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Ano-calendário: 2018, 2019
FALTA DE LANÇAMENTO DO IMPOSTO. ESCRITURAÇÃO SEM O VALOR DEVIDO.
Deve-se efetuar o lançamento de ofício do imposto, quando constatado que a
fiscalizada, na condição de estabelecimento industrial ou equiparado, deixou de
escriturar os débitos de IPI, lançados em suas Notas Fiscais de Saída.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2018, 2019 MULTA
DE OFÍCIO QUALIFICADA. DOLO. CARACTERIZAÇÃO. LEGALIDADE.
Fl. 27416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.701 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720400/2023-93
33
A multa de ofício deve ser qualificada quando comprovado nos autos que o
sujeito passivo praticou condutas tipificadas em lei como sonegação, fraude e
conluio.
Estando a multa aplicada prevista em lei, não cabe qualquer manifestação, em
âmbito administrativo, a respeito de inconstitucionalidade, proporcionalidade,
razoabilidade ou de “não confisco” de legislação tributárias aceitas e vigentes no
ordenamento jurídico.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO. PRINCÍPIO DA
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Tratando-se de ato não definitivamente julgado, em caso de alteração da
legislação tributária que reduz o percentual da multa de ofício qualificada, aplica-
se ao caso o Princípio da Retroatividade Benigna, reduzindo o percentual da multa
para aquele previsto na legislação superveniente.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. PRÁTICA DE ATO ILÍCITO NO
EXERCÍCIO DA GERÊNCIA OU REPRESENTAÇÃO LEGAL. CARACTERIZAÇÃO.
Inconformados os Recorrentes apresentaram recurso voluntário nos exatos termos
da manifestação de inconformidade argumentado:
 Postulado da verdade material
 Preliminar de nulidade do Auto de Infração por vício material e necessidade
de perícia técnica.
No mérito:
 Erro na base de cálculo e na fundamentação utilizadas para apuração do
montante supostamente devido.
 Da irretroatividade das declarações de inaptidão e inidoneidade
 Da inaplicabilidade da multa de 150%
 Da desconsideração do sócio administrador como sujeito passivo.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto deve ser admitido.
Inicialmente é importante ponderar que os Recorrentes apresentarem suas razões
recursais em peça única e, assim sendo, o recurso será analisado conjuntamente.
Fl. 27417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.701 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720400/2023-93
34
Da Preliminar de nulidade do Auto de Infração por vício material e necessidade de
perícia técnica.
Como relatado, cuida-se de procedimento de fiscalização e auditoria nas
escriturações contábil e fiscal Recorrente, diligências vinculadas em fornecedores e clientes, além
da análise dos documentos compartilhados da “Operação Blindagem Metálica”, em que constatou
que teria ocorrido a utilização e registro de notas fiscais inidôneas nos anos calendários de 2018 e
2019.
Em 2018, constatou-se que a contabilidade seria omissa e deficiente, enquanto no
ano calendário de 2019, a fiscalização verificou ainda que teria ocorrido o registro contábil em
duplicidade de 765 notas fiscais de compra e que os registro de notas fiscais inidôneas seriam mais
de 66% das escriturações do ano.
Especificamente em relação à multa regulamentar, a autoridade constatou que a
Recorrente emitiu e utilizou-se, em proveito próprio, de notas fiscais que não corresponderam à
efetiva saída dos produtos nela descritos e, assim, efetuou o lançamento tributário.
Assim, além do presente processo relativo à multa regulamentar do IPI no mesmo
procedimento fiscal também foram efetuados lançamentos de créditos tributários do Imposto
sobre a Renda das Pessoas Jurídicas – IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, do
Programa de Integração Social – PIS, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
COFINS e IPI, respectivamente, nos processos no 19515.720006/2023-20, 15746.721490/2023-30
e 15746.720400/2023-93, 15746.720400/2023-93.
No presente autos, temos o lançamento de multa regulamentar – IPI, referentes
aos anos calendários 2018 e 2019, por constatação de que a Recorrente na condição de
estabelecimento industrial ou equiparado, deixou de escriturar os débitos lançados em suas Notas
Fiscais de Saída, em desrespeito à legislação do IPI.
Além da imputação, foi atribuída ao Recorrente THIAGO HENRIQUE TEODORO, a
responsabilidade solidária pelos tributos lançados na fiscalizada, nos termos do artigo 135 do
Código Tributário Nacional (CTN).
Em preliminar, os Recorrentes argumentam a nulidade do Auto de Infração por vício
material e necessidade de perícia técnica. Invocam que a diligência realizada no curso da
fiscalização foi superficial e levou ao equívoco, fato que corroboraram para o indevido
entendimento da existência de fraude por simulação nas operações da Recorrente. Em razão
disso, seria necessária uma nova diligência que abarque todo o espaço físico da empresa e que
seja capaz de conferir as atividades exercidas e consequente o cancelamento do auto que foi
lavrado com informações insuficiente e baseado em suposições.
Argumenta ainda, que a questão acerta da comprovação da efetividade das
operações não foi devidamente apreciada ( Cartão CNPJ dos fornecedores, declarados
Fl. 27418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.701 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720400/2023-93
35
inexistentes; sintegra; notas fiscais, com comprovantes de pagamentos; conciliação da data de
emissão de nota fiscal com a data de baixa de CNPJ).
Pois bem. Conforme se infere das razões recursais apresentadas pelos Recorrentes,
não há qualquer elemento ou argumento diferente do que já não tenha sido apresentado em
impugnação e apreciado pelo acordão recorrido. Ao contrário, os Recorrentes insistem trazer
argumentos tanto em preliminar, quanto em razões de mérito que em nada desconstituem o
trabalho da fiscalização e de sua participação na “Operação Blindagem Metálica”.
Os argumentos apresentados preliminarmente insistem na necessidade de uma
perícia no local – após 7 anos da fiscalização – bem como em sua boa-fé amparada tão somente
no cruzamento de dados do Sintegra, notas fiscais, com comprovantes de pagamentos; conciliação
da data de emissão de nota fiscal com a data de baixa de CNPJ o que foi descaracterizado durante
todo o trabalho de fiscalização.
Neste ponto, importante repisar os argumentos da decisão Recorrida cuja razões de
decidir adoto:
“(...)

27. Ao analisarmos todo o procedimento fiscal, constata-se que a autoridade
tributária realizou seu trabalho de auditoria, onde emitiu as intimações que achou
necessárias, analisou e confrontou os registros constante da Escrituração Contábil
Digital (ECD), da Escrituração Fiscal Digital – EFD ICMS/IPI, das declarações
constantes Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e,
também, com aquelas informações constantes dos documentos, provas e
esclarecimentos oferecidos pela fiscalizada, assim como com aquelas obtidas das
diligências vinculadas realizadas e nas provas compartilhadas da “Operação
Blindagem Metálica”, para só então formar sua convicção, onde ao final do
procedimento fiscal, entendeu que a fiscalizada, na condição de estabelecimento
industrial ou equiparado, deixou de escriturar os débitos lançados em suas notas
fiscais de saída e, assim, efetuou os lançamentos tributários, nos quais, foram
apresentados no relatório fiscal e nos autos de infração todo o descritivo do
procedimento realizado, das infrações fiscais que entendeu terem sido cometidas
pela fiscalizada e pelo responsável solidário, bem como, das respectivas
legislações tributárias atingidas, de maneira clara e compreensível, de modos que
as impugnantes tinham todos os elementos para apresentar assuas defesas.
28. Com a apresentação das impugnações, as defesas, tanto da pessoa jurídica
fiscalizada quanto da pessoa física responsabilizada solidariamente, mostraram
que tinham pleno conhecimento das infrações a elas imputadas, de modos que
puderam oferecer seus argumentos e sua documentação comprobatória, que
serão analisados neste voto.
29. Diante dos fatos, entendo que neste processo ficou caracterizado o pleno
exercício do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa das
Fl. 27419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.701 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720400/2023-93
36
impugnantes, como também, considero que, na presente lide, não existe razão na
argumentação da defesa de que no lançamento efetuado teriam ocorrido vícios
materiais na aplicação das normas e na apuração do auto de infração, seja por
ausência de motivação ou por qualquer das outras argumentações apresentadas.
30. Acrescento ainda que a nulidade do auto de infração somente poderia ocorrer
se os atos fossem praticados por agente incompetente, conforme dispõem os
artigos 59 e 60 do Decreto no 70.235/1972, abaixo transcritos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das
referidas no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas
quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes
houver dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
(grifos meus)
31. Com relação a competência para a constituição do crédito tributário, o art. 6o
da Lei 10.593/2002, com redação dada pela Lei 11.457/2007, assim dispõe:
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil:
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e
em caráter privativo:
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de
contribuições;(grifos meus)
32. Portanto, considerando que, no presente caso, todos os créditos tributários
foram constituídos por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, assim, conclui-
se que não há vício de competência nos referidos lançamentos. 33. Diante de
todo o exposto, indefiro os requerimentos de nulidade do auto de infração.
(...)”

Em relação ao argumento de nulidade por necessidade de realização de nova
perícia, igualmente o argumento não deve prosperar e, na mesma linha, adoto os fundamentos da
decisão recorrida, vejamos:
“(...)
75. Ressalto que as diligências ou perícias devem ser solicitadas juntamente com a
impugnação, expostas as motivações que as justifiquem, com a formulação dos
quesitos mínimos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de
perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito, conforme
Fl. 27420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.701 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720400/2023-93
37
estabelecido no artigo 16, inciso IV do decreto 70.235/1972. Constato que no
presente caso não foram atendidos os requisitos mínimos para as solicitações.
76. Acrescento ainda que a realização de diligências ou perícia tem por finalidade
a elucidação de questões que suscitem dúvidas para o julgamento e, portanto,
tais procedimentos visam à formação de convicção do julgador 77. Na presente
análise, considero desnecessárias a diligência e a perícia propostas pela
impugnante, por entender presentes, nos autos, todos os elementos de convicção
necessários à adequada solução da lide, conforme fundamentos anteriormente
apresentados.
78. Diante do exposto, indefiro os requerimentos de diligência e de perícia
apresentados.
(...)”
Assim, entendo que não há que se falar em retorno dos autos a delegacia de
julgamento da Receita para determinação de nova diligência a ser realizado nas dependências da
empresa autuada, pelo que rejeito a preliminar arguida.
No mérito.
No mérito, a Recorrente repisa o argumento da impugnação de erro na base de
cálculo e na fundamentação utilizadas para apuração do montante supostamente devido e da
irretroatividade das declarações de inaptidão e inidoneidade.
Em análise das razões recursais, verifica-se que o entendimento da Recorrente é,
como já dito, a alegação de sua boa-fé que pode ser comprovada pelas telas do Sintegra, cartão de
CNPJ das empresas, comprovante de pagamento das operações o que, por si só, seriam
suficientes.
Insiste que a “invalidade das transações consubstanciadas em notas fiscais pode ser
decretada com efeitos retroativos, desde que estejam eivadas de ilegalidade em sua origem.
Entretanto, terceiros que não tenham condições de apurar irregularidades eventualmente
perpetradas por seus parceiros comerciais, como é o caso da Recorrente, não podem ser
prejudicados por ulterior decisão da administração.”
Ocorre que a Recorrente, em que pese ter juntado vasta documentação à sua peça
de impugnação, não traz qualquer elemento ou documento apto a afastar as apurações realizadas
e sua participação como empresa noteira no esquema fraudulento, destaca-se:
 a inexistência das operações discriminadas nos documentos fiscais do grupo
LATASA com a TEODORO, assim como das empresas MIDAS, VLADS e METAL
CLASS, todas envolvidas no esquema fraudulento apresentado (troca de
notas fiscais visando benefícios tributários indevidos). Destaca-se que as
empresas VLADS e METAL CLASS não conseguiram comprovar para a
fiscalização (diligências vinculadas) as operações realizadas com a TEODORO.
Fl. 27421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.701 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720400/2023-93
38
 Através do Ofício no SP20220040 – RFB/Copei/Espei08, a Receita Federal
comunicou a Procuradoria da República em Taubaté/SP os resultados
tributários ocorridos após a deflagração da Operação Blindagem Metálica,
que gerou auto regularização do grupo LATASA em valores superiores a R$
360 milhões. O grupo econômico LATASA retificou suas declarações no
intuito de desconsiderar créditos tributários de PIS, COFINS e IPI proveniente
de 29 pessoas jurídicas, no período de 2018 a 2021. Entre os documentos
desconsiderados da escrita contábil-fiscal do grupo estavam os documentos
fiscais das empresas TEODORO, METAL CLASS e MIDAS.
 Considerando os citados “fornecedores e clientes” inexistentes de fato, a
falta de comprovação das operações comerciais por parte dos supostos
clientes e fornecedores diligenciados durante a fiscalização, as simulações
de pagamento (entrada e saída de dinheiro) verificadas através dos extratos
bancários e considerando ainda a confirmação e as provas da organização
criminosa envolvendo as empresas citadas na Operação Blindagem, ficou
demonstrado que a TEODORO foi utilizada por outras empresas que se
beneficiaram do esquema fraudulento de emissão de notas fiscais inidôneas
para sonegar tributos, inflar custos, omitir receitas e reduzir indevidamente
a receita bruta. E, por se tratar a TEODORO de uma pessoa jurídica noteira
mista, foram apurados novos valores de receita bruta para os anos de 2018
e 2019, desconsiderando todos as notas fiscais inidôneas em questão.
Reitera-se que a respeito destas constatações do procedimento de fiscalização os
Recorrentes, tanto em manifestação de inconformidade como agora em sede recursal, não
trouxeram qualquer argumento ou documento apto a desconstituí-los, insistindo tão somente em
sua boa-fé, o que nos termos do procedimento fiscal ficou descaracterizada.
Assim, considerando que se trata de réplica das razões impugnatórias, que também
em recuso voluntário não foi apresentado qualquer argumento ou documento apto a afastar as
conclusões apuradas no processo de fiscalização e que a decisão da DRJ foi acertada ao manter o
lançamento, adoto-a e reproduzo-a em relação à preliminar e em relação ao mérito da autuação
como fundamento no presente voto, nos termos do art. 114, §12 do RICARF aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023 .
“(...)
36. No mérito, ao adentrarmos no que consta dos autos, verifica-se que a
fiscalização efetuou amplo trabalho de auditoria nas escriturações contábil e fiscal
da contribuinte, diligências vinculadas em fornecedores e clientes da fiscalizada,
além da análise dos documentos compartilhados da “Operação Blindagem
Metálica”, de onde constatou que teria ocorrido a utilização e registro de notas
fiscais inidôneas nos dois anos calendários fiscalizados. No ano calendário 2018, a
autoridade tributária constatou que a contabilidade seria omissa e deficiente,
Fl. 27422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.701 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720400/2023-93
39
enquanto no ano calendário de 2019, a fiscalização verificou ainda que teria
ocorrido o registro contábil em duplicidade de 765 notas fiscais de compra e que
os registro de notas fiscais inidôneas seriam mais de 66% das escriturações do
ano. Especificamente em relação ao IPI, a autoridade constatou que a impugnante
registrou suas notas fiscais de venda sem os correspondentesregistros dos valores
devidos do IPI.
37. Na presente apuração fiscal ficou caracterizado que a impugnante, na
condição de estabelecimento industrial ou equiparado, deixou de escriturar os
débitos de IPI, lançados em suas Notas Fiscais de Saída, e de recolher os
correspondentes valores devidos, em desrespeito à legislação do imposto.
38. De outro lado, a defesa argumentou no sentido de uma “ausência de indícios
de fraude ou vícios contábeis nos registros apresentados”. Afirmou que a
contabilidade da empresa estaria em conformidade com as normas contábeis e
fiscais, refletindo suas operações de maneira fidedigna.
39. Alegou ainda que no seu entender o princípio do contraditório e da ampla
defesa garantiriam aos contribuintes, durante o processo fiscalizatório, que estes
poderiam retificar as “discrepâncias identificadas em suas declarações”, sem a
imposição imediata de sanções.
40. Em relação a esta última argumentação da defesa, considero que o
entendimento da impugnante está equivocado e merece um esclarecimento.
Ressalto que o princípio do contraditório e da ampla defesa garantem aos
contribuintes, em relação aos processos aos quais sejam parte, amplo acesso às
informações processuais, com a garantia de poder se manifestar e apresentar
seus argumentos e respostas dentro do processo, podendo, inclusive, utilizar
todos os meios legais para defender seus interesses. No entanto, tal princípio,
uma vez instalado procedimento fiscalizatório, de maneira alguma autoriza que a
empresa fiscalizada possa retificar as declarações para corrigir eventuais
discrepâncias para, assim, evitar a imposição das sanções decorrentes. Tal
situação fica mais clara com a leitura do § 1° do artigo 7o do decreto no
70.235/1972, que novamente reproduzo:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de
2001 I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos
demais envolvidos nas infrações verificadas. (grifos meus)
Fl. 27423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.701 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720400/2023-93
40
41. Como visto, após iniciado o procedimento fiscal a contribuinte perde a
espontaneidade e já não detém a possibilidade para retificar os registros das
declarações contábeis/fiscais do período fiscalizado.
42. Ressalto ainda que, conforme já analisado nas preliminares de nulidade, o
presente processo respeitou o pleno exercício do direito constitucional ao
contraditório e à ampla defesa das impugnantes.
43. Esclarecimento feito, continuemos na análise do outro argumento
apresentado pela impugnante.
44. Destaco que, conforme disposto nos artigos 15 e 16 do Decreto no
70.235/1972, abaixo reproduzidos, a defesa, com a finalidade comprovar que os
seus registros contábeis não continham vícios, indícios de fraude ou deficiências e
que estariam em conformidade com as normas contábeis e fiscais, refletindo suas
operações de maneira fidedigna, deveria, necessariamente, instruir sua
impugnação com as suas razões e justificativas devidamente acompanhadas de
documentos e elementos de provas que pudessem dar respaldo às suas
alegações:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os
documentos em que se fundamentar, será apresentada ao órgão
preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita a
intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:
(Grifos meus)
45. Ao analisarmos todos os elementos de provas apresentadas junto à
impugnação (fls.14.559 a 14.996), constata-se que a defesa anexou uma gama
variada e uma grande quantidade de provas documentais. Cito como exemplo dos
documentos apresentados as copias de inscrição e de situação cadastral em
secretarias de fazenda e na Receita federal de diversas empresas, algumas Danfes
com a fiscalizada como destinatária, contratos de locação de galpão, notas fiscais
de transportadoras tendo a fiscalizada como remetente, cópia de extrato bancário
da impugnante, cópia de e-mails com pedidos e de contratos de fornecimento
endereçadas à fiscalizada, dentre outros documentos.
Fl. 27424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.701 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720400/2023-93
41
46. Cabe ressaltar, no entanto, que apesar da variedade e quantidade de
documentos apresentados, verifica-se que a impugnante não instruiu e nem
apresentou elementos mínimos de prova que pudessem embasar seus
argumentos de que os seus registros contábeis refletiriam suas operações de
maneira fidedigna, ou de que os mesmos não conteriam vícios, indícios de fraude
ou deficiências que possibilitassem a apuração correta do IPI. Com isto, entendo
que a defesa não apresentou elementos mínimos que pudessem caracterizar
como descabida, a constatação fiscal de que a impugnante registrou suas notas
fiscais de venda sem os correspondentes registros dos valores do IPI. Não há
elementos para descaracterizar a infração fiscal.
47. Desta forma, após ratificada neste julgamento administrativo a caracterização
da infração fiscal, iniciemos a análise das alegações da impugnante de que a
apuração do tributo devido, efetuada pela autoridade fiscal, seria equivocada.
48. Nesse quesito, a impugnante, nas suas argumentações, não evidenciou quais
seriam os pontos específicos da apuração fiscal em que, supostamente, a
autoridade tributária teria cometido o equívoco, limitando-se a enfatizar uma
suposta fiscalização “precariamente realizada” e que documentos necessários
para análise as operações da impugnante não teriam sido considerados em sua
totalidade. Alegou, também, que como as empresas do grupo LATASA teriam
retificado as suas declarações e desconsiderado em suas escriturações
contábil/fiscal os documentos da impugnante, entendeu, com isto, que a
consequência na apuração fiscal seria que os valores dos débitos deveriam ser
recalculados.
49. Na apuração fiscal do IPI devido dos anos calendários de 2018 e 2019,
constante no Anexo VII do TVF (fls.14.466), verifico que a fiscalização considerou
o valor de todas as notas de venda e de devolução de venda, excluindo-se as
notas fiscais consideradas inidôneas.
50. Ainda em relação à apuração fiscal, e ao contrário do argumentado pela
impugnante, verifico que a autoridade tributária efetuou um amplo trabalho de
auditoria nos documentos fiscais da contribuinte e nas escriturações
contábil/fiscal, analisando minuciosamente quais documentos efetivamente
representavam as operações de fato da impugnante e, também, quais eram
inidôneos e, consequentemente, foram excluídos da apuração fiscal. Entre os
documentos inidôneos estavam as notas fiscais emitidas pela impugnante para as
empresas do grupo LATASA.
51. De outro lado, constata-se que a impugnante, na sua defesa, não apresentou
evidências comprobatórias e nem provas materiais de que teria ocorrido falha na
apuração efetuada por fiscalização “precariamente realizada” e nem identificou
qual das suas operações não teria sido considerada na apuração do IPI devido.
52. Diante do todo o exposto e da ausência da apresentação pela defesa de
elementos mínimos para embasar suas argumentações, considero correta a
apuração fiscal efetuada.
Fl. 27425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.701 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720400/2023-93
42
(...)”
Já em relação a responsabilidade solidária do Recorrente THIAGO HENRIQUE
TEODORO, igualmente aos demais argumentos, não há qualquer fundamento e provas aptos a
descaracterizá-la insistindo o Recorrente na tese da necessidade de nova diligência para apuração
dos fatos. Assim, também neste ponto adoto os fundamentos da decisão recorrida, vejamos:

79. A fiscalização acusou o senhor Thiago Henrique Theodoro de ter participação
direta na orquestração e a operacionalização do esquema de emissão e registro
de notas fiscais de operações inexistentes. Afirmou que a tentativa de ludibriar o
fisco com emissão de notas fiscais de operações inexistentes, circulação simulada
de mercadorias e a omissão de rendimentos mediante fraude caracterizam
infração a lei.
80. Com isto, com base no artigo 135 do CTN, a autoridade fiscal imputou
responsabilidade solidaria e pessoal ao senhor Thiago Henrique Theodoro.
81. A defesa argumentou que a fraude atribuída à empresa fiscalizada seria
derivada de “análise precária de documentos” e de fiscalização incompleta e que
não haveria certeza do envolvimento doloso da impugnante fiscalizada.
82. Sobre esta última argumentação da defesa, entendo que a mesma deve ser
afastada de plano, uma vez que conforme já visto nas análises das preliminares de
nulidade, do mérito do litígio e da multa qualificada aplicada não ocorreu a
“análise precária de documentos”, nem deficiências de fiscalização alegadas,
ficando plenamente caracterizada que a conduta da empresa fiscalizada a
enquadraria em todas as infrações delituosas estabelecidos nos artigos 71,72 e 73
da Lei no 4.502/64, incluída, entre outras condutas dolosas, está a omissão dolosa
da escrituração dos débitos de IPI, que foram discriminados e lançados nas Notas
Fiscais das operações de Saída, em desrespeito claro à legislação do citado
tributo, o que caracteriza a sonegação, prevista no artigo 71 da citada lei.
83. A defesa também alegou que seria incabível a responsabilização do sócio
administrador por ausência de comprovação dos requisitos constantes no artigo
135 do CTN.
84. Reproduzo abaixo o artigo 135 do CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
Fl. 27426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.701 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720400/2023-93
43
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
(grifos meus)
85. Da leitura do dispositivo acima reproduzido, infere-se que é atribuída
responsabilidade pessoal à pessoa física, na condição de gerência ou
representante da pessoa jurídica fiscalizada, quando as obrigações tributárias
lançadas forem resultantes de seus atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos.
86. Conforme já verificado neste voto, o senhor Thiago Henrique Theodoro, único
sócio da empresa fiscalizada, detém plenos poderes para representá-la perante a
Receita Federal do Brasil. A título ilustrativo reproduzo novamente trecho da
impugnação, onde o senhor Thiago se apresenta como representante legal da
empresa fiscalizada e assina a peça impugnatória:
Processo
Administrativo
n'
19515.7200052023-85
Referente
ao
Procedimento Fiscal n' 0819000.2020.00565 TEODORO E MORAES
INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIDORAS DE METAIS LTDA., pessoa jurídica
de direito privado, inscrita no CNPJ sob o no 13.361.398/0001-33, sediada
na Rodovia Índio Tibiriçá, 3863, Vila Sol Nascente, Suzano/SP, CEP 08655-
000, por seu representante legal THIAGO HENRIQUE TEODORO, inscrito no
CPF, MF sob o no 070.051.376-04, residente e domiciliado à Rua Gonroku
Yoshimoto, 400, Casa 54, Guaio, Suzano/SP. CEP 08664-465, o qual também
figura como sujeito passivo no Auto de Infração em epígrafe, vem,
tempestivamente, com fundamento no Decreto no 70.235/72, apresentar
IMPUGNAÇÃO ao referido Auto de Infração, pelas razões de fato e de direito
a seguir articuladas.
(grifos e negritos meus)
87. Como visto, fica bastante claro que o senhor Thiago Henrique Theodoro, além
de plenos poderes para representar a contribuinte, detinha também amplo
conhecimento gerencial de todo o processo auditado e fiscalizado, a ponto de
avocar para si a responsabilidade e efetivamente exercer a sua defesa e a da
empresa fiscalizada na peça impugnatória.
88. Neste ponto da análise, cabe acrescentar o entendimento expresso no Parecer
PGFN/CRJ/CAT no 55/2009, cujos trechos são citados abaixo, que tem como
fundamento a jurisprudência dominante do STJ, e trata da matéria referente à
responsabilidade tributária derivada da aplicação do artigo 135, inciso III, do CTN:
CONSEQUÊNCIAS DA ADOÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
96.A consequência jurídica principal da conclusão de que o administrador
que comete ato ilícito, no exercício da gerência, responde solidariamente
com a pessoa jurídica pelo crédito tributário, sem benefício de ordem, é a de
que ele, nesse caso, deve ser considerado “sujeito passivo” e “devedor” para
Fl. 27427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.701 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720400/2023-93
44
efeito de aplicação da legislação tributária em geral. É ele “sujeito passivo”
porque, por força do art. 121, parágrafo único, II, do CTN, todo responsável
é sujeito passivo tributário. É ele “devedor” em razão de que a pretensão do
Fisco para com ele é exigível independentemente da solvabilidade da pessoa
jurídica.
(...)
VII CONCLUSÃO
106.Em resumo, alinhamos aqui os fundamentos e as conclusões do
presente Parecer:
a) A responsabilidade do dito “sócio-gerente”, de acordo com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, decorre de sua condição de
“gerente” (administrador), e não da sua condição de sócio;
b) A responsabilidade do administrador, por força do art. 135 do CTN, na
linha da jurisprudência do STJ, é subjetiva e decorre de prática de ato ilícito;
c) Para efeito de aplicação do art. 135, III, do CTN, responde também a
pessoa que, de fato, administra a pessoa jurídica, ainda que não constem
seus poderes expressamente do estatuto ou contrato social;
(...)
j) A jurisprudência do STJ aponta para a responsabilidade solidária, inclusive
em precedentes desfavoráveis à Fazenda Nacional, em que se afirma que o
“sócio” só pode ser responsabilizado solidariamente se detiver poderes de
gerência e se tiver praticado ato ilícito no exercício dessa gerência, na forma
do art. 135, III, do CTN;
k) a análise sistemática da ordem jurídica aponta para a responsabilidade
solidária dos administradores, visto que estes, no regramento do Código
Civil (art. 1.016), respondem solidariamente perante terceiros (inclusive o
Estado) pela prática de atos ilícitos; não haveria sentido em ser o crédito
tributário menos garantido que o crédito comum;
l) a obrigação do responsável é autônoma à da pessoa jurídica no que tange
à natureza (licitude ou ilicitude do fato jurídico), ao nascimento (momento
do surgimento) e à cobrança (exigência simultânea ou não), mas é
subordinada no que tange à existência, validade e eficácia; a obrigação da
pessoa jurídica contribuinte, por sua vez, independe da obrigação do
responsável no que tange a esses elementos; (grifos meus)
89. Pela leitura do citado Parecer, a responsabilidade pessoal do administrador,
nos termos do artigo 135, inciso III, do CTN, se aplica pela prática de ato ilícito,
quando no exercício da gerência ou como representante da pessoa jurídica
fiscalizada. Tal responsabilização deve decorrer de ato praticado com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Fl. 27428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.701 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720400/2023-93
45
90. No presente caso, conforme já amplamente explicitado nas análises de mérito
do litígio e na correta aplicação da multa qualificada, que a conduta da empresa
fiscalizada se amolda perfeitamente como sendo de atos ilícitos, com infração
clara à legislação tributária.
91. Para perfeita adequação da acusação fiscal ao entendimento constante do
citado parecer, é necessária a comprovação de que a conduta ilícita, com infração
à legislação tributária, derivou de atos executados pelo senhor Thiago Henrique
Theodoro, no exercício da gerência ou atuando como representante legal da
fiscalizada.
92. Ao analisarmos os documentos de representação extraído da resposta ao
Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIF) (fls. 26) e, também, da peça
impugnatória (fls.14.565), trechos abaixo reproduzidos, verifico que o senhor
Thiago Henrique Theodoro sempre esteve a frente da administração da
fiscalizada:

93. Ao adentramos no que consta nos outros documentos dos autos, constato
pelo relato fiscal que diversas empresas diligenciadas confirmaram que as
transações comerciais eram realizadas diretamente com o senhor Thiago
Henrique Theodoro. Entre as empresas diligenciadas citadas estão a Conny Com.
de Materiais Elétricos e Metais Eirelli, a Recivalle – Ind e Com. de Metais S.A.
(Latasa Metais S.A), a Latasa – Industria e Comércio Ltda. e a Latasa Metais Ltda.
Cabe ressaltar que todos os documentos fiscais trocados entre a fiscalizada e as
empresas diligenciadas citadas foram considerados inidôneos, pois se referiam a
transações comerciais simuladas.
94. Com a verificação de que a administração da fiscalizada sempre esteve a seu
cargo e a confirmação efetuada nas diligências fiscais de que efetivamente
participou diretamente de negociações fictícias, entendo que ficou comprovada a
participação direta do senhor Thiago Henrique Theodoro no gerenciamento e
operacionalização de operações simuladas e fraudulentas.
95. Também da comprovação da administração direta da empresa fiscalizada pelo
senhor Thiago Henrique Theodoro, considero que também ficou plenamente
Fl. 27429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.701 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720400/2023-93
46
caracterizada a sua participação na omissão dolosa da escrituração dos débitos de
IPI, que foram discriminados e lançados nas Notas Fiscais das operações de Saída,
caracterizando a sonegação, em desrespeito claro à legislação do citado tributo.
96. A fiscalização ainda apontou a participação direta do senhor Thiago Henrique
Theodoro na simulação de pagamentos de aquisições simuladas e fraudulentas,
conforme trecho extraído do demonstrativo de responsáveis tributários,
constantes do auto de infração de IRPJ (fls.14.475):
No Termo de Verificação Fiscal anexo ao presente Auto de Infração está
demonstrado que o sócio/administrador da empresa agiu com dolo na
administração da empresa, seja por utilizar de documentos fiscais cientes de
acobertarem uma transação fictícia já que a simulação de pagamento das
aquisições fraudulentas deu-se através de utilização de sua conta bancária,
mas também atuando ainda ativamente na produção de vendas
simuladas(grifos e negritos meus)
97. Nesse quesito, consta que a autorização que permitiu o acesso da fiscalização
à movimentação financeira da empresa fiscalizada foi autorizada e assinada,
isoladamente, pelo senhor Thiago Henrique Theodoro (fls.11 a 13)
98. Complementarmente, reproduzo recortes fornecidos pelas instituições
financeiras, nas quais o senhor Thiago Henrique Theodoro figura como a única
pessoa física, representante legal, autorizada a movimentar as contas bancárias
da fiscalizada junto as instituições bancárias Banco Itau (fls.435), Banco Santander
(fls.650) e Banco BRADESCO (fls. 804):

Fl. 27430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.701 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720400/2023-93
47

99. Com isto, considero que ficou patente que todas as movimentações
financeiras da empresa fiscalizada foram autorizadas diretamente pelo senhor
Thiago Henrique Theodoro, inclusive aquelas transações em que ficou
caracterizada a simulação de pagamentos de operações comerciais inexistentes.
100. Diante de todas as evidências apresentadas, entendo que ficou claro e
comprovado que o impugnante, senhor Thiago Henrique Theodoro, no exercício
da gerência ou atuando como representante legal da fiscalizada, efetivamente
cometeu todos os atosilícitosimputados, com clara infração à legislação tributária.
101. Desta forma, entendo como correta a imputação da responsabilidade
pessoal e solidária ao senhor Thiago Henrique Theodoro.

(...)”

Fl. 27431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.701 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720400/2023-93
48
Por fim, em relação ao argumento da inaplicabilidade da multa de 150% em face do
tema 863 – RE 736090, é importante ponderar que se trata de matéria estranha aos autos.
Isto porque, como já demonstrado, o caso em apreço refere-se ao lançamento de
multa regulamentar – IPI, referentes aos anos calendários 2018 e 2019, por constatação de que a
Recorrente na condição de estabelecimento industrial ou equiparado, deixou de escriturar os
débitos lançados em suas Notas Fiscais de Saída, em desrespeito à legislação do IPI, prevista no
artigo 83 da Lei no 4.502/64 e artigo 589 do Decreto no 7.212/10 (RIPI)
Assim, não há aplicação de multa prevista no artigo 44 inciso I e § 1o da Lei no
9.430/96 que foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal no tema 863.
Neste sentido, o recurso voluntário não deve ser conhecido neste ponto.

Dispositivo
Diante do exposto, voto em conhecer parcialmente do recurso voluntário e, na
parte conhecida, rejeitar as preliminares e negar provimento aos Recursos voluntários.

Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 27432
DF CARF MF
Original